Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021935-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), DENISE BRETANHA MOREIRA - CPF: 040.925.051-16 (AGRAVANTE), RAFAEL FREITAS BRAGA - CPF: 953.013.302-25 (AGRAVANTE), SIMONNY MEDRADO DA SILVA - CPF: 014.385.781-99 (AGRAVANTE), VANESSA ARLINDA DOS SANTOS - CPF: 027.658.051-64 (AGRAVANTE), 1a VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR - EDITAL DE ABERTURA No 007/2022/UNEMAT - CURSO DE DIREITO – COTA – ESTUDANTE DE ESCOLA PÚBLICA – PRETENSÃO DE PREENCHIMENTO DAS VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA E POSTERIOR AS VAGAS RESERVADAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexistentes os requisitos para o deferimento da liminar – a probabilidade do direito, o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo – implica a manutenção da decisão.

2. Não se verifica ilegalidade na conduta da instituição de ensino, que se limitou a aplicar a regra editalícia, previamente estabelecida e de conhecimento de todos, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da adstrição ao Edital. (N.U 1001371-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DENISE BRETANHA MOREIRA

RAFAEL FREITAS BRAGA

SIMONNY MEDRADO DA SILVA

VANESSA ARLINDA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

DENISE BRETANHA MOREIRA, RAFAEL FREITAS BRAGA, SIMONNY MEDRADO DA SILVA e VANESSA ARLINDA DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1003655-31.2022.8.11.0059, impetrado em face do

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar para que inclua os nomes dos Impetrantes na lista de APROVADOS, bem como oportunize as matriculas de forma imediata.

Como causa de pedir recursal, as partes Agravante asseveram que inscreveram para o Edital de Abertura No. 007/2022/UNEMAT, para o curso de Direito, para a cidade de Confresa-MT.

Alegam que “verifica-se que, 08 (oito) pessoas que constam como aprovados nas 20 (vinte) vagas de ampla concorrência com notas equivalentes são inscritos como cotistas estudantes da rede pública de ensino”.

Afirmam que “A contagem dos candidatos a cotistas estudantes de escola pública deveria ter sua aprovação iniciada a contagem dos candidatos grifados de verde, pois os que conseguiram média para ampla concorrência não deveriam ser computados como cotistas”.

Sustenta, ainda, alternativamente, que “os Impetrantes mesmo sendo cotistas, obtiveram pontuação e classificação melhor do que os candidatos da ampla concorrência, porém não foram aprovados”.

Ao final, requer reforma da decisão impugnada para determinar que a UNEMAT inclua os nomes dos Impetrantes na lista de APROVADOS, bem como oportunize as matriculas de forma imediata.

A agravada apresentou contrarrazões em id. 151680696.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso – id. 155605199 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DENISE BRETANHA MOREIRA, RAFAEL FREITAS BRAGA, SIMONNY MEDRADO DA SILVA e VANESSA ARLINDA DOS SANTOS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1003655-31.2022.8.11.0059, impetrado em face do

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar para que inclua os nomes dos Impetrantes na lista de APROVADOS, bem como oportunize as matriculas de forma imediata.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado por
DENISE BRETANHA MOREIRA, RAFAEL FREITAS BRAGA, SIMONNY MEDRADO DA SILVA e VANESSA ARLINDA DOS SANTOS
o Mandado de Segurança no 1003655-31.2022.8.11.0059 em face do
REITOR PRESIDENTE DA UNEMAT e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO
, almejando a retificação da lista de aprovados, incluindo o nome dos impetrantes, bem como oportunizando a realizar as devidas matrículas.

A liminar foi indeferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

No caso em tela, os documentos que acompanham a inicial não indicam, a priori, a probabilidade do direito dos impetrantes, pois o edital prevê que "as vagas previstas neste Edital deste Edital serão preenchidas pela ordem decrescente de classificação dos candidatos na opção de vaga para a qual se inscreveram, observado o limite de vagas disponíveis por área e categoria escolhida no ato da inscrição."

Ou seja, foi levado em consideração a classificação dos candidatos, na ordem decrescente (maior nota para a menor nota), e de acordo com a categoria escolhida no ato da inscrição, de modo que foram aprovados os 20 candidatos que tiveram a melhor nota na ampla concorrência, os melhores 14 candidatos estudantes de escola pública, os melhores 13 candidatos negros, os 02 melhores candidatos indígenas e 01 candidato com deficiência.

Quem se inscreveu na categoria de estudante de escola pública concorreu com os mesmos candidatos na referida categoria, não há previsão no edital de que primeiro devem ser preenchidas as vagas de ampla concorrência, entre as maiores notas, e depois serem escolhidas as demais categorias, razão pela qual entendo que a impetrada obedeceu o que está previsto no edital.

Além disso, em que pese os impetrantes terem alcançado nota equivalente para as vagas destinadas à ampla concorrência (nota de corte 8.25), verifica-se que outros candidatos também lograram a mesma pontuação, não sendo possível identificar pelos documentos acostados se os impetrantes tiveram nota maior na redação ou maior idade, conforme o critério de desempate contido no item 17.4 do Edital, in verbis: "Ocorrendo empate na classificação final, terá preferência o candidato que obtiver, na seguinte ordem: a) Maior nota na redação; b) Maior idade”.

Irresignada com a decisão, as partes agravantes interpuseram o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido a fundamentação da decisão que indeferiu a liminar, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, para concessão de liminar visando a suspensão do ato impugnado há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento -
fumus boni iuris
e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final
periculum in mora
.

A espécie não traz elementos que, em princípio, autorizem reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à respeito do preenchimento das vagas estabelecidas no Edital de Abertura No 007/2022/UNEMAT.

Com efeito, é certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação da vaga almejada.

O Edital de Abertura No 007/2022/UNEMAT, estabeleceu que o regramento do certamente de acordo com o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE, como se vê item 4.2:

4.2 O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE instituiu a Política de Ações Afirmativas da UNEMAT, através da Resolução no 011/2019, e
reservou 60% (sessenta por cento) das vagas oferecidas aos estudantes que cumpriram integralmente o ensino médio em escola pública
.

As referidas vagas foram preenchidas da seguinte forma:

4.5 Para concorrer às vagas reservadas ao sistema de reserva de vagas, o candidato deverá:

I. Optar pela categoria desejada (Negros/Indígenas/Pessoas com Deficiência/Demais estudantes de escola pública) no ato da inscrição;

II. Comprovar, no ato da matrícula, que cursou integralmente o ensino médio em escola pública;

III. Apresentar, no ato da matrícula, a documentação comprobatória exigida neste Edital;

IV. Submeter-se ao procedimento de verificação – estudantes negros e estudantes com deficiência, conforme descrito no item 6 deste Edital.

P
ortanto, o edital foi claro ao estabelecer que o candidato deveria optar pela categoria que deseja concorrer, sem dispor a respeito da possibilidade de concorrer concomitante em outras categorias, seja ela ampla concorrência.

Ora, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrado que há previsão edilícia para que os provados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serem computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, tampouco para que figure em mais de uma lista de forma concomitante.

Aliás, transcrevo trecho do parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça para fundamentar esteve voto condutor – id. 155605199:

Todavia, não obstante as alegações dos Impetrantes/Agravantes, tenho que não comportam acolhimento.

Como se nota, os Agravantes se inscreveram no processo seletivo para o curso de Direito para concorrerem como cotistas. E, conforme consta no edital do processo seletivo (Edital 007/2022, item 3.2, II. SISTEMA AMPLA CONCORRÊNCIA – A quem se destina: A todos os candidatos que não se enquadrem no sistema de reserva vagas), aqueles que concorrem em vaga de cotistas não podem concorrer em ampla concorrência.

Deste modo, torna-se incabível as alegações dos Agravantes de que candidatos da ampla concorrência obtiveram notas piores e, ainda sim, foram classificados. Ainda que isso ocorra, as categorias (cotistas e ampla concorrência) não se misturam.

Logo, a UNEMAT, ora Agravada, somente agiu da forma prevista em seu próprio edital, não havendo falar em erros quanto às classificações dos candidatos.

Assim, em princípio, não resta demonstrado a probabilidade do direito invocado, uma vez que não há previsão no edital para que preencher primeiro as vagas de ampla concorrência, entre as maiores notas, e depois serem escolhidas as demais categorias e/ou que o candidato figure em mais de uma lista de forma concomitante.

Ressalto que não desconheço que, caso se comprove a ilegalidade da exigência estipulada no edital, vez que desacordo com a lei regente, ou demonstrado sua abusividade, pode ser afastada, mas o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA - APROVAÇÃO EM VESTIBULAR – UNEMAT INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTAS PARA ALUNOS EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS - RECUSA DA AUTORIDADE COATORA - REQUISITO NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1 – uma vez constituída autarquia própria para a realização da função que lhe é prevista, cumpre à Universidade responder pelos seus próprios atos, e não ao ente federativo do qual faz parte, haja vista que a responsabilidade deste último é meramente subsidiária, caso configurado o ilícito

2 - Não se verifica ilegalidade na conduta da instituição de ensino, que se limitou a aplicar a regra editalícia, previamente estabelecida e de conhecimento de todos, em observância aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da adstrição ao Edital.

(N.U 1001371-94.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Partindo dessas premissas, nesta fase cognição sumária, não está comprovada a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes, razão pela qual a decisão impugnada deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023